Tribunal: TJMT
Processo: 0000211-46.2015.8.11.0093
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000211-46.2015.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Crime contra a administração ambiental, Contra a Flora]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LAURO MARCELO NASCIMENTO - CPF: 051.303.156-18 (RECORRIDO), ZILMAR LUIZ POLI - CPF: 250.760.600-25 (RECORRIDO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARIA ANGELA POSSER (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESP,ÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER (RECORRIDO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER (RECORRIDO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (RECORRIDO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME AMBIENTAL – ARTIGO 69-A,
CAPUT
, DA LEI 9.605/98 – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SÚMULA 438 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a
sentença

do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que reconheceu a extinção da punibilidade dos recorridos em razão da prescrição da pretensão punitiva referente ao crime previsto no artigo 69-A,
caput
, da Lei 9.605/98, aplicando o instituto da prescrição virtual. O Ministério Público recorreu, sustentando que não houve prescrição quanto ao art. 69-A, caput, da Lei 9.605/98.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em:

(
I
)
V
erificar se houve a prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no artigo 69-A da Lei 9.605/98, diante do tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia;

(
II
)
A
nalisar a possibilidade de aplicação da prescrição virtual, conforme adotada na
sentença
de primeiro grau.

III. Razões de decidir
:

Quanto ao crime previsto no art. 69-A da Lei 9.605/98, cuja pena máxima é de 6
(seis)

anos, o prazo prescricional é de 12
(doze)
anos, conforme o art. 109, III, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 10/03/2015, e até a presente data não decorreu o prazo necessário para a prescrição da pretensão punitiva.

A aplicação da prescrição virtual ou em perspectiva, utilizada pelo Juízo
a quo
, não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, conforme consolidado pela Súmula 438 do STJ, que impede a extinção da punibilidade com base em uma pena hipotética. A jurisprudência tanto do STJ quanto do STF refuta tal entendimento, impondo a observância dos prazos prescricionais previstos no Código Penal com base na pena em abstrato.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. A prescrição virtual ou em perspectiva não é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme a Súmula 438 do STJ.

2. O crime previsto no art. 69-A da Lei 9.605/98, com pena máxima de 6
(seis)
anos, prescreve em 12
(doze)
anos, não havendo decurso de prazo suficiente para extinção da punibilidade. Prosseguimento da ação penal determinado."

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 109, III.

Lei 9.605/98, art. 69-A.

STJ, Súmula nº 438.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no RHC 64.520/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da

Fonseca, Quinta Turma,
DJe
26/04/2017.

STJ,
AgRg
no RHC n. 193.000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,

Quinta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
12/4/2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.502.253/RS, Rel. Min. Rogerio

Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
22/3/2024

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

interpost
o
pelo
Ministério Público

contra a
sentença

prof
erida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
/MT
, no bojo da Ação Penal nº
0000211-46.2015.8.11.0093
que

julgou extinta punibilidade dos recorridos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva dos crimes previstos nos artigos 50 e 69-A,
caput
, da Lei 9.605/98
.

Nas razões recursais, o

Ministério Público

alegou que
, quanto ao delito descrito no artigo 69-A,
caput
, da Lei 9.605/98, não ocorreu a prescrição

(id.
213436305
).

Em contrarrazões,
a Defesa
opinou
pelo

improvimento do recurso

(
id.
213436318
).

O Juízo singular manteve a
sentença
, em oportunidade de retratação
(
id.
213436321
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça

manifestou
pelo
provimento

do recurso
(id.
220097696
), sintetizando com a seguinte ementa:

Recurso em Sentido Estrito – Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva do delito previsto no artigo 69-A, caput da Lei nº 9.605/98 – Procedência - Do recebimento da denúncia [10.03.2015] até a data atual não transcorreu lapso superior a 12 (doze) anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal - Súmula nº 438 do STJ [É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal] - Prosseguimento da ação penal – Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Como visto,
o Ministério Público do
Est
ado
de Mato Grosso, por meio de recurso em sentido estrito, busca a reforma da
sentença
, para que
o processamento da ação penal
prossiga em relação à imputação do delito previsto no artigo 69-A,
caput
, da Lei 9.605/98
.

Em análise aos autos
,
verifico que
os recorridos foram acusados pelos crimes previstos nos
arts
. 50 e 69-A da Lei 9.605/98, com a denúncia recebida em 10
/03/
2015
.

Quanto ao crime de
scrito no artigo 50 da Lei de Crimes Ambientais, observo que a pena máxima é d
e 01 (um) ano de detenção e, nesse caso, já ocorreu a prescrição
da
preten
s
ão
punitiva
nos termos do artigo 109
, V, do Código Penal.

Em relação ao crime previsto no artigo 69-A,
da Lei supracitada,
a pena máxima é de 06 (seis) anos,
assim,
conforme o artigo 109
, III,
do CP
, a prescrição ocorrerá em 12 (doze) anos.

O Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição antecipada, concluiu que o eventual prosseguimento da ação não geraria resultados úteis, uma vez que a pena hipotética aplicada ao final estaria, provavelmente, prescrita. A sentença se baseou na primariedade dos réus e na fixação de eventual pena no mínimo legal, considerando o prazo de oito anos de prescrição para o crime do art. 69-A
. Vejamos exce
rto da decisão:

“
De outro lado, o crime previsto no art. 69-A da Lei 9.605/98, prevê pena privativa de liberdade de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.
Todavia, o(a)(s) acusado(a)(s) é(são) primário(s) e não possui(em) antecedentes, de modo que, em caso de eventual condenação, a(s) pena(s) seria(m) fixada(s) no mínimo legal ou próximo disto.

Logo, considerando tais circunstâncias, o prazo prescricional do crime é de 08 (oito) anos, na forma do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Assim, não há utilidade no prosseguimento da ação penal se ao final, depois de todo o investimento estatal na persecução criminal, tiver de ser reconhecida a prescrição.

(
sentença
- id.
213436304
)
”

A prescrição antecipada, ou virtual, é um conceito utilizado quando, com base em prognósticos sobre a possível condenação futura, entende-se que, ao final da ação penal, a pena a ser aplicada estaria fulminada pela prescrição retroativa. Embora não haja previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro para a prescrição virtual, há posicionamentos que defendem sua aplicação com base em princípios de economia processual e eficiência, a fim de evitar o prosseguimento de processos que, ao final, não gerariam resultado prático, como apontado na sentença
.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm rejeitado a prescrição em perspectiva. A Súmula 438 do STJ estabelece que: "
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética
". Nesse sentido, a jurisprudência majoritária refuta a possibilidade de extinção da punibilidade com base em previsões sobre a pena final, ressaltando a inexistência de previsão legal para tal procedimento.

Nesse mesmo sentido, colaciono
jurisprudência
aplicável ao caso
:

“
1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (
AgRg
no RHC 64.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
26/04/2017).

2. A prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, já que, antes da sentença condenatória, o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, tal como dispõe art. 109 do Código Penal. No caso concreto, a pena máxima em abstrato é de 6 anos, correspondendo ao prazo prescricional de 12 anos. Sendo a denúncia recebida em 28/8/2023, não há que se falar em
prescição
. (
AgRg
no RHC n. 193.000/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 12/4/2024.)
.

“1. O STJ, em consonância com a jurisprudência do STF, não admite a declaração de extinção da punibilidade com base na pena hipotética (prescrição virtual). Entendimento consolidado na Súmula n. 483 desta Corte Superior de Justiça.

(...).” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.502.253/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 22/3/2024.)

A prescrição deve ser analisada com base nos parâmetros legais estabelecidos no art. 109 do Código Penal, que determina a contagem da prescrição com base na pena em abstrato ou, em caso de condenação, com base na pena concreta. No presente caso, ainda não decorreu o prazo de 12
(doze)
anos desde o recebimento da denúncia para o delito previsto no art. 69-A da Lei 9.605/98
.

Por todo exposto,
em
consonância com o
p
arecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

PROVEJO

O RECURSO

INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024